Tribunal: TJBA
Processo: 8006309-71.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006309-71.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: RONDELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. ANULAÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REQUALIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO. ART. 493 E ART. 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE E DA REDUÇÃO DO ART. 90, § 4º. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia e recurso de apelação adesiva interposto por Rondeli Comércio Importação e Exportação Ltda. contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, extinguiu execução fiscal em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa, com redução pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante de fato superveniente consistente no trânsito em julgado de mandado de segurança que anulou o crédito tributário, deve ser requalificado o fundamento da extinção da execução fiscal; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou com base no proveito econômico, bem como se é aplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado de decisão em mandado de segurança que anula os processos administrativos fiscais e as certidões de dívida ativa configura fato superveniente relevante, impondo sua consideração nos termos do art. 493 do CPC.

A anulação definitiva do crédito tributário retira do título executivo os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, evidenciando a inexistência da obrigação tributária.

A manutenção do fundamento de extinção por ausência de pressuposto processual mostra-se inadequada diante da nova realidade jurídica consolidada, devendo ser reconhecida a extinção com base no art. 924, II, do CPC.

O proveito econômico obtido pela executada é mensurável e corresponde ao valor integral da execução fiscal, afastando a aplicação da fixação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

A redução de honorários do art. 90, § 4º, do CPC não se aplica, pois não houve reconhecimento do pedido, mas sucumbência integral do ente fazendário diante da declaração judicial de inexistência do crédito.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios objetivos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, incidindo sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do Estado da Bahia desprovido e recurso adesivo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8006309-71.2022.8.05.0079
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA e
RONDELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
e como Apelada

ESTADO DA BAHIA e
RONDELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER e,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Estado da Bahia e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA interposto por Rondeli Comércio Importação e Exportação Ltda.
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S